Tribunal: TJPA
Processo: 0104773-80.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0104773-80.2015.8.14.0301

APELANTE: MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0104773-80.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

EMBARGANTE:
MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS

ADVOGADO:
MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS - PA4534-A

EMBARGADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO(A):
PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - PA11274-A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
por unanimidade em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, .... ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARCELO MARINHO MEIRA MATTOS,
em face do acórdão de Id 17417227, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Irresignado, o embargante alega nas razões recursais de Id 17490103, a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, aduzindo que ingressou em 14/06/2011 com pedido de arbitramento de honorários nos autos do Processo de Execução nº: 000732983.19992.8.14.0301, que tem como Autor: BASA S/A e Réu: DISTRIBUIDORA SÃO FIDELIS LTDA E OUTROS, cujo feito tramita no mesmo juízo de origem destes autos, tendo sido prolatada decisão em 21/10/2015 nos autos principais do Processo de Execução supracitado, onde o juízo de piso determinou o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, deveria ser processado em ação própria, que foi judicializada pelo embargante em 19/11/2015. Tendo ocorrido, dessa forma, a suspensão da prescrição, haja vista o ingresso em juízo que se declarou incompetente em data anterior ao fim do prazo prescricional.

Postulando, por fim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado a contradição e a omissão contida no acórdão embargado, devendo, portanto, este ser modificado, para que seja conhecido e provido o direito do embargante ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados ao embargado.

Devidamente intimado e instado a se manifestar, o embargado apresentou contrarrazões em petição de ID 17598656, aduzindo ser manifestamente protelatório o presente recurso e alheio à demanda em questão, ante a ausência de qualquer omissão ou contradição no julgado, pleiteando o não conhecimento dos embargos opostos pelo autor da ação, por inadmissibilidade, bem como a aplicação da multa prevista no Art. 1.026, § 2º do CPC, haja vista o intuito protelatório do instrumento recursal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso, e inexistindo arguição de preliminares, passo à análise meritória.

II. ANÁLISE DE MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal versa sobre a existência de omissão, contradição ou obscuridade que enseje a reforma do acórdão embargado, que reconheceu a prescrição quinquenal do direito do autor de efetuar a cobrança dos honorários advocatícios devidos pelo embargado, em face dos serviços prestados pelo embargante.

Prefacialmente, cumpre salientar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, repiso que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição, que sejam verificadas no
“decisum”,
mas jamais para reexaminar questões já decididas, isto porque os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

In casu
, é notória a pretensão do embargante de rediscussão da matéria já julgada, o que se torna inviável, haja vista ter o referido acórdão tratado todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que a pretensão do autor, ora apelante, fora alcançado pelo instituto da prescrição.

Outrossim, verifica-se nos embargos de declaração opostos que o embargante pretende que sejam analisadas questões que foram objeto do acórdão, como fica explicito no seguinte trecho da decisão embargada:

“(...) Conforma já exposto, ambas as partes concordam que o termo inicial da contagem do prazo prescricional se deu em 31/07/2007, com o recebimento, pelo apelante, da Carta de Rescisão do contrato de trabalho, conforme explicitado pelo próprio autor em sua apelação. O fato é incontroverso.

Portanto, levando-se em consideração o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança dos honorários, tenho que o prazo prescricional findou no ano de 2012. Entretanto, o apelante ajuizou ação para discutir os valores dos honorários somente no ano de 2015, o que faria o seu suposto direito ser alcançado pelo instituto da prescrição.

Ante o exposto, não havendo motivos para haver a interrupção do prazo prescricional e, muito menos, a suspensão, necessário reconhecer a aplicação do instituto da prescrição sobre o direito autoral, com a consequente manutenção da sentença de 1º grau (...)”

Destarte, levando-se em consideração o prazo quinquenal para a cobrança dos honorários, o prazo prescricional da pretensão do direito do autor à cobrança dos honorários advocatícios findou no ano de 2012. Entretanto, o embargante ajuizou ação própria para discutir os valores dos honorários somente no ano de 2015, o que fez o seu suposto direito ser alcançado pelo instituto da prescrição.

No entanto, o cerne da questão é delimitar se a existência de petição, nos autos do processo nº. 000732983.19992.8.14.0301, onde foi requerido o arbitramento dos honorários, ocorrida em 14/06/2011, seria suficiente para interromper o prazo prescricional.

Por conseguinte, entendo que assiste razão ao embargado ao afirmar que não houve a interrupção do prazo.

O artigo 202 do Código Civil é claro em indicar as causas interruptivas da prescrição:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

De todas as hipóteses legais elencadas acima, observa-se que nenhuma das situações se encaixa na problemática em comento, de maneira que se pode afirmar que a petição protocolizada nos autos do processo em que o apelado atuou como advogado não é hábil para interromper o curso do prazo prescricional.

Ademais, nota-se que ao contrário do que afirma o embargante, a petição onde o autor requer o arbitramento dos honorários nos autos do processo de execução de título extrajudicial (nº 000732983.19992.8.14.0301), foi protocolada na data de 23/08/2013, e não em 14/06/2011, conforme Id. 2065153 (p. 5), já tendo sido alcançada pelo instituto da prescrição há mais de um ano.

Acrescento, ainda, que a decisão judicial exarada nos autos 000732983.19992.8.14.0301, foi expressa em afirmar que não caberia ali o arbitramento ou a cobrança dos honorários.

O erro do embargante em demandar de forma errônea o seu suposto direito, não lhe traz o benefício da interrupção do prazo prescricional que, como já exposto, só é aplicado aos casos expressamente previstos no art. 202 do Código Civil.

Dessa forma, restou demonstrado que o recorrente não se conforma com o
decisum
, de maneira que, inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas pretensões, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Repisa-se, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição do acórdão embargado, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Dessarte, não havendo qualquer omissão ou contradição no Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Por fim, de ofício, merece pontual retificação o acórdão embargado, ante a existência de erro material no dispositivo da decisão que passa a constar com a seguinte nova redação:

“(...)V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DE OFÍCIO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC/15, E JULGAR EXTINTO O PROCESSO.

Condeno o autor, ora
APELANTE
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos face a gratuidade de justiça deferida em 1º grau (...)”.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
ante a inexistência de omissão e contradição no
decisum
vergastado, nos termos do art. 1.022 do CPC, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Corrija-se o erro material no dispositivo do acórdão para que passe a constar da seguinte forma:

“...V.
PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E
DE OFÍCIO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC/15, E JULGAR EXTINTO O PROCESSO.

Condeno o autor, ora
APELANTE
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos face a gratuidade de justiça deferida em 1º grau
...”.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (art. 1.025 do CPC).

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024